Tribunal: TRF3
Processo: 5016497-08.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
612/689)

5016497-08.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016497-08.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA DE LOURDES COLEONE DE ALMEIDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA DE LOURDES COLEONE DE ALMEIDA: ULIANE TAVARES RODRIGUES - SP184512-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016497-08.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA DE LOURDES COLEONE DE ALMEIDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA DE LOURDES COLEONE DE ALMEIDA: ULIANE TAVARES RODRIGUES - SP184512-N

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 346076541) que negou provimento ao agravo de instrumento.

A parte agravante (ID 349786042), sustenta que o negócio jurídico firmado não acarreta a transferência da titularidade do crédito, uma vez que sua finalidade restringe-se à mera detenção dos valores com o objetivo de garantir o cumprimento da obrigação assegurada. Haveria, portanto, de operação de natureza distinta da cessão de crédito, não podendo ser equiparada a esta para fins de homologação judicial, conforme disciplinam os §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por MTR Créditos Selecionados I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada contra a decisão de ID 364971403 (na origem), proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento da cessão de crédito referente ao precatório.

A parte agravante alega ser viável a transferência do crédito, nos termos do artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para conferir efeito suspensivo ao recurso, com liminar que autorize a habilitação da cessão de crédito ou, subsidiariamente, que os valores permaneçam depositados e à disposição do Juízo de origem até o julgamento final do agravo.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 335152874).

É uma síntese do necessário. Decido.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

Com a inserção dos §§ 13 e 14 no artigo 100 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 62/2009, passou a ser admitida a cessão de créditos oriundos de precatórios/requisitórios, verbis:

"§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009)".

Assim, não existe impedimento legal para a cessão de crédito previdenciário, ainda que dotado de natureza alimentar.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu a viabilidade da cessão: 7a Turma, AI 5020663-64.2017.4.03.0000, Intimação via sistema em 12/07/2019, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO; 10a Turma, AI 5010386-81.2020.4.03.0000, Intimação via sistema em 25/09/2020, Rel. Des. Fed. MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA.

Todavia, no presente caso, há peculiaridade.

A cessão fiduciária, tal como ajustada nos autos, não transfere a titularidade do crédito, mas configura verdadeira operação de crédito, com remuneração de juros, tendo o precatório federal apenas como garantia. Esse tipo de avença não se confunde com a cessão de crédito de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, razão pela qual não pode ser homologada judicialmente sob esse fundamento.

Embora válida no âmbito civil, a avença não autoriza a intervenção judicial para operacionalizar garantias contratuais entre as partes, pois inexiste previsão legal que legitime tal atuação.

Nesse mesmo sentido, tem decidido a jurisprudência da Colenda 7a Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA À CEDULA DE CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Embora a cessão de crédito judiciais inscritos em precatório seja possível e encontre fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e arts. 20 a 26, da Resolução no 822/2023, do Conselho da Justiça Federal, o negócio jurídico em questão não se refere a Cessão de Crédito, mas sim a garantia da Cédula de Crédito Bancário firmada entre o titular do crédito previdenciário e determinada empresa, que por meio de endosso em preto, transferiu seu direito creditório ao ora agravante. - De fato, homologar o negócio jurídico em comento inexoravelmente exigirá do Juízo previdenciário, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre a parte autora e a credora fiduciária e a averiguação dos valores adimplidos, situação não sujeita à competência previdenciária. - Vale ressaltar que a jurisprudência pátria, inclusive da C. Sétima Turma desta E. Corte, é firme no sentido de que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores processuais e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios. - Recurso não provido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 19/12/2024 - grifos nossos)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I - Caso em Exame 1. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão fiduciária do crédito sob execução celebrado junto ao segurado autor, envolvendo o crédito sob execução objeto do ofício requisitório expedido nos autos. II - Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do art. 100, §§13 e 14, bem como da Resolução no 822/23 para casos de cessão fiduciária de crédito, celebrada por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida. III - Razões de decidir (...) 4. A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal. 5. Ainda que no âmbito civil a avença seja regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público. IV - Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030132-90.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 24/04/2025 - grifos nossos)

No caso concreto, verifica-se que a avença apresentada não se refere à cessão definitiva de crédito, prevista nos §§ 13 e 14 do artigo 100 da Constituição Federal, mas sim à cessão fiduciária em garantia, modalidade que não transfere a titularidade do crédito, limitando-se a assegurar ao cessionário a posse dos valores necessários à satisfação da obrigação garantida.

Essa forma de negócio jurídico, ainda que válida sob o ponto de vista do direito privado, não produz os efeitos próprios da cessão de crédito constitucionalmente prevista, que pressupõe a efetiva transferência da titularidade do precatório e a comunicação formal ao tribunal de origem e à entidade devedora. Assim, a intervenção do Poder Judiciário para homologar ou intermediar tal ajuste extrapolaria os limites da competência jurisdicional na seara previdenciária, inexistindo base legal para tanto.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao digno Juízo de 1o grau de jurisdição.

Publique-se. Intime-se as partes.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

No caso concreto, diversamente do que sustenta a parte agravante, a cessão fiduciária pactuada não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, apta a ensejar homologação judicial. Na cessão fiduciária, o crédito não é transferido em sua titularidade — o que permanece com o devedor original —, mas apenas vinculado como garantia, conferindo ao credor fiduciário mera detenção dos valores estritamente necessários à satisfação da obrigação assumida.

Assim, embora o ajuste possa ser válido no âmbito do Direito Civil, não há fundamento legal que autorize o Poder Judiciário, em sede de execução previdenciária, a intermediar ou operacionalizar garantias privadas firmadas entre particulares. Tal intervenção implicaria indevida ampliação da competência jurisdicional, exigindo do juízo previdenciário a análise de cláusulas contratuais estranhas ao título executivo judicial e à natureza do crédito requisitado.

A jurisprudência consolidada da E. Sétima Turma do TRF da 3a Região é firme nesse sentido, assentando que a cessão fiduciária de crédito — por não importar transferência da titularidade — não se submete ao regime constitucional de cessão de precatórios e não pode ser objeto de homologação judicial. Ademais, controvérsias oriundas de negócios jurídicos dessa natureza devem ser dirimidas em ação própria, perante o juízo competente, e não no âmbito do cumprimento de sentença previdenciário.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão